Tribunal: TJMT
Processo: 1044563-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044563-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), HIDRONY AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 32.151.321/0001-83 (AGRAVANTE), RENATA GEROLIN DE SOUZA RONCOLETA - CPF: 251.189.848-90 (AGRAVANTE), RONERY HENRIQUE RONCOLETA - CPF: 786.268.461-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: RONERY HENRIQUE RONCOLETA

AGRAVANTE: RENATA GEROLIN DE SOUZA RONCOLETA AGRAVANTE: HIDRONY AUTO CENTER LTDA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA E SUFICIENTE DO JUÍZO. IMÓVEIS DE TERCEIROS ONERADOS POR PENHORA EM OUTRO PROCESSO. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA CAUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo em embargos à execução de título extrajudicial, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 170.760,33.

Os agravantes ofereceram como garantia do juízo quatro imóveis registrados em Cidreira/RS, pertencentes a terceiros, já gravados por penhora em outro processo e com valor de avaliação insuficiente para cobrir as duas demandas em curso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a oferta de imóveis pertencentes a terceiros, já onerados por penhora em processo distinto e com valor de avaliação insuficiente, configura garantia idônea e suficiente do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, § 1º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, notadamente a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, além da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. A garantia ofertada pelos agravantes não atende aos requisitos legais, uma vez que os imóveis indicados pertencem a terceiros estranhos à lide, bem como se encontram gravados por penhora em processo distinto e apresentam valor de avaliação insuficiente para cobrir as duas demandas em curso.

6. A existência de ônus reais preexistentes sobre os bens ofertados retira-lhes a aptidão para servir como garantia suficiente, pois o valor econômico disponível encontra-se comprometido pelo gravame anterior.

7. A garantia manifestamente insuficiente equivale, para todos os efeitos práticos e jurídicos, à ausência de garantia, não autorizando a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/15, notadamente a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A oferta de imóveis pertencentes a terceiros, já gravados por penhora em processo distinto e com valor de avaliação insuficiente para cobrir o débito executado, não configura garantia idônea e suficiente do juízo. 3. A garantia manifestamente insuficiente equivale à ausência de garantia, não autorizando a suspensão da execução."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONERY HENRIQUE RONCOLETA E OUTROS
nos
Embargos à Execução nº 1027899-54.2025.8.11.0015
opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, uma vez que o juízo não se encontra seguro por penhora, depósito ou caução suficiente, tampouco restou comprovado nos autos os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória, conforme disposto no art. 919, § 1º, do CPC.

Os agravantes sustentam que a ausência de efeito suspensivo os expõe ao risco de penhora, afetando sua segurança jurídica e capacidade financeira.

Alegam que a execução deve prosseguir da forma menos gravosa ao executado, conforme art. 805 do CPC, e que a penhora online via SISBAJUD representa medida extrema e desproporcional.

Argumentam que disponibilizaram bens imóveis desde a interposição dos embargos, demonstrando boa-fé e intenção de garantir a satisfação do crédito, oferecendo-se ainda a apresentar outros bens livres e desembaraçados, caso os imóveis ofertados não sejam considerados suficientes.

Sob tais argumentos, postulam pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida (ID 347480386).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 349216371).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos de origem que exequente/agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
ajuizou Execução de Título Extrajudicial n. 1020134-32.2025.8.11.0015

em face dos executados/agravantes
HIDRONY AUTO CENTER LTDA, RONERY HENRIQUE RONCOLETA e RENATA GEROLIN DE SOUZA RONCOLETA,
aduzindo que é credor dos executados, referente Cédula de Crédito Bancário n° C30231092-0, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), emitida em 22/1/2023, para pagamento em 36 parcelas mensais, sendo a última com vencimento em 21/12/2026.

Alegou que as partes ajustaram o vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário, em caso da falta de pagamento de qualquer uma das parcelas no prazo fixado, tornando-se exigível o saldo devedor integral com todos os encargos ajustados.

Sustentou que os executados descumpriram com o pactuado, deixando de adimplir com a obrigação, o que provocou a rescisão automática da avença e o vencimento antecipado da dívida, cujo saldo devedor atualizado até 25/06/2025, importava em R$ 170.760,33.

Assim, ajuizou a execução requerendo a citação dos devedores para pagamento do débito.

Citados, os devedores apresentaram embargos à execução postulando pela concessão de efeito suspensivo à execução e indicaram como garantia do juízo, os seguintes imóveis (ID’s 210108280):

Imóvel registrado sob n.º 37.275 do Registro de imóveis de Cidreira/RS;

Imóvel registrado sob n.º 37.276 do Registro de Imóveis de Cidreira/RS;

Imóvel registrado sob n.º 37.277 do Registro de Imóveis de Cidreira/RS;

Imóvel registrado sob n.º 37.278 do Registro de Imóveis de Cidreira/RS.

Ao decidir, o magistrado Dr. Cleber L. Z. de Paula, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Desta decisão, insurge-se a parte executada.

Pois bem.

A suspensão do curso do processo de execução em face da oposição dos embargos somente é possível em caráter de excepcionalidade, nos termos do § 1º do art. 919 do CPC/15:

"
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
".

Como se nota,
somente em caráter excepcional
ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser deferida.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. A mera indicação de um bem imóvel, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo. Esta somente se aperfeiçoa após a lavratura do auto de penhora e avaliação do bem, e nomeação do fiel depositário. Agravo de petição não conhecido."

(TRT-1, 10ª Turma, RAC 01434000920055010046 - RJ, Relatora: Rosana Salim Villela Travesedo, j. em 25/03/2015, publicação em 24/04/2015).

No caso, não restam demonstrados os requisitos do artigo 919 do CPC/15, pois além de a executada/agravante não negar a dívida, verifica-se que a execução não se encontra garantida, uma vez que a parte executada não indicou nenhum bem à penhora.

De acordo com o art. 919, caput, do CPC, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo".

Todavia, o § 1º do mesmo artigo estabelece uma exceção:

"O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Da leitura do dispositivo legal, evidencia-se que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) probabilidade do direito (relevância da fundamentação); (c) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (d) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso em análise, embora os agravantes sustentem a relevância da fundamentação e o risco de dano grave, é incontroverso que não houve a garantia do juízo, requisito expressamente exigido pelo dispositivo legal.

Isto porque, os imóveis indicados como caução, registrados sob as matrículas nº 37.275, 37.276, 37.277 e 37.278 do Registro de Imóveis de Cidreira/RS, não integram o patrimônio dos executados, pois pertencem a terceiros estranhos à lide.

E embora os agravantes afirmem contar com a anuência dos proprietários, tal concordância não supre a exigência legal de que a garantia seja idônea e apta a assegurar, com segurança jurídica, a satisfação do crédito da agravada.

Desse modo, a garantia ofertada pelos agravantes, composta por imóveis pertencentes a terceiros, já gravados por penhora em processo distinto e com valor de avaliação insuficiente para cobrir as duas demandas em curso, não configura meio alternativo idôneo e eficaz, que não atende aos requisitos legais.

Além disso, a decisão agravada consignou que os valores atribuídos aos bens ofertados não se mostram suficientes sequer para garantir as duas demandas em curso, a execução principal e os próprios embargos, o que evidencia que a garantia seria economicamente incapaz de cumprir sua função essencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo constitui requisito essencial para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme se depreende do julgado colacionado na decisão agravada (REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).

Nesse sentido, cumpre destacar que a exigência de garantia do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos não impede o acesso à justiça, uma vez que os embargantes podem livremente apresentar sua defesa, independentemente da garantia, apenas não obtendo o efeito suspensivo.

Ressalte-se, por fim, que eventuais discussões acerca da abusividade de cláusulas contratuais não têm o condão de afastar, por si só, o requisito legal da garantia do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026